Tribunal: TJMT
Processo: 1017364-39.2024.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017364-39.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GUILHERME TEIXEIRA MARTINS DE SOUZA - CPF: 061.836.821-36 (RECORRENTE), DANIELLA CRISTINA CURY GONCALVES - CPF: 025.984.241-90 (ADVOGADO), VINICIUS FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.427.431-14 (ADVOGADO), ISADORA NUNES DE SOUZA - CPF: 046.005.261-63 (RECORRENTE), PABLO APARECIDO MARTINS DA COSTA - CPF: 061.597.441-43 (RECORRENTE), VIAGENS EDUCACIONAIS MODERNAS LTDA - CNPJ: 09.612.472/0001-70 (RECORRIDO), BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA - CPF: 088.256.157-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍTICO. AGÊNCIA DE VIAGEM. ESTADIA E FESTAS “ALL INCLUSIVE”. CANCELAMENTO PELO CONTRATANTE. REEMBOLSO PRETENDIDO. PRAZO. CONTRATO E REGRAS TARIFÁRIAS. PERDIMENTO INTEGRAL. DANO MATERIAL. CLÁSULA ABUSIVA. MULTA POSSÍVEL. FIXAÇÃO.
DANO MORAL INEXISTENTE.
CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 266433301 – reclamação nº 1017364-39.2024.8.11.0003 – 2º JEC de Rondonópolis
), que julgou improcedente o pedido.

- PRELIMINAR.

A preliminar arguida em contrarrazões (
ilegitimidade passiva
), tem como fundamento fato que não foi objeto do recurso, restando ausente a justa causa.

Motivo pelo qual, não conheço da preliminar.

- MÉRITO.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restaram incontroversos os seguintes fatos:
- a compra dos pacotes; - a desistência pelos consumidores, com pretensão de reembolso/remarcação; - cláusulas contratuais impeditivas.

A questão da informação regular sobre o produto adquirido, em que pese a negativa de recebimento por parte dos Recorrentes,
não prospera, tendo em vista:
- o documento de id. 266433250 (envio de PDF com as datas); - a informação de PABLO APARECIDO MARTINS DA COSTA de que não possui mais a conversa nem o referido PDF (id. 266432838 - p. 4); - a compra estar, em regra, vinculada à disponibilidade aos consumidores, no próprio site de venda, das regras pertinentes, tanto assim, que veio aos autos, com a inicial (id. 266433254).

- dano material.

A questão do dano material se limita a definir se o cancelamento do pacote, possibilita ao fornecedor, a retenção integral do valor pago.

Nesse sentido:

“...

8.2.4. A solicitação de desistência precisa ser realizada até a data limite de 26/04/2024, através do painel de compras do CONTRATANTE no sistema de vendas da CONTRATADA. Caso o contratante efetue sua compra após a data limite prevista para desistência e queira cancela-la no prazo legal de 7 dias, aplica-se o previsto na cláusula 8.3 deste contrato.

...

8.4. Também será considerado como rescisão de contrato por parte do CONTRATANTE, porém, sem direito a quaisquer créditos pelos valores pagos quando: a) o pagamento do preço não acontece na forma e valores acordados; b) o CONTRATANTE solicita a desistência do pacote após o dia 26/04/2024, data limite para desistência do contrato; c) ocorre a inadimplência do pagamento de 02 ou mais parcelas ou ainda o não pagamento após 02 meses do vencimento da parcela; d) ocorre o não cumprimento pelo CONTRATANTE de suas obrigações durante a viagem e Estadia, inclusive em decorrência de conduta inconveniente, descumprimento de horários, atos de vandalismo, uso de entorpecentes e outros procedimentos previstos no “Manual do Participante”, sendo reservado o direito à CONTRATADA de expulsar o CONTRATANTE do evento, hotel e transporte em caso de descumprimento dos objetos contidos nessa clausula, não tendo direito assim, a restituição alguma sobre o valor pago. ...”

No caso, evidente o excesso praticado pelo fornecedor, ou seja, a cláusula penal fixada contratualmente, é demasiadamente onerosa ao consumidor (
art. 51, IV do CDC
), devendo, portanto, sofrer ajuste para o limite de 20%, em harmonia com o art. 413 do CC. Precedentes.
(
STJ – 3ª T - AREsp n. 1.155.560 – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 26/5/2020 - DJe 27/5/2020
); (
STJ – 4ª T - REsp n. 1.683.315 - rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 6/10/2017 - DJe 17/10/2017
) e (
TJPR - 5ª TR RI nº 0012864-88.2020.8.16.0021/Cascavel – relª. Juíza Camila Henning Salmoria - j. 10/12/2020
).

- dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “desconto indevido”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5ª CDPv - RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
) e (
TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença, para:
a.1)
reconhecer abusivas as cláusulas contratuais que fixam o perdimento integral do valor pago, em razão de desistência do consumidor;
a.2)
fixar a multa de 20%, sobre o valor do contrato de cada Recorrente, em favor do Recorrido;
a.3)
determinar a devolução dos valores remanescentes, da mesma forma, em favor dos Recorrentes, devidamente corrigidos da data da comunicação de cancelamento
.
b)

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025